Tribunal: TJDFT
Processo: 0710261-25.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710261-25.2021.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: LUCIANO FERREIRA RAMOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL EMBARGANTE: LUCIANO FERREIRA RAMOS D E C I S Ã O Conforme certificado no ID 49436847, não restou incluído no sistema a informação de existência de relator eventual e, por conta disso, o acórdão foi indevidamente assinado pelo relator originário, havendo clara nulidade. Assim, determino à Secretária que inclua a informação de relator eventual no sistema, retornem os autos para assinatura de novo acórdão, agora pelo relator competente para tanto, excluindo-se, consequentemente, o acórdão de ID 48251571 dos autos, e reabrindo-se prazo para as partes, querendo, apresentar recurso ou ratificar os já apresentados. Cumpra-se. Brasília, DF, 28 de julho de 2023 16:10:24. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador